Tribunal: STF
Processo: HC 111383
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Habeas corpus. 2. Excessiva demora na realização do julgamento de mérito de recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prestação jurisdicional. Violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo. 3. Constrangimento ilegal configurado. 4. Ordem concedida para que a autoridade coatora apresente o recurso ordinário em habeas corpus em mesa para julgamento até a 10ª sessão subsequente à comunicação da ordem.